Tribunal: TJSP
Processo: 2251622-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser a postulante viúva, aposentada e pensionista, tendo como renda o montante de R$4.944,59, que é utilizado para as despesas próprias com alimentos, saúde e manutenção do casa – Ademais, não possui veículos, bens imóveis ou aplicações financeiras, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser a postulante viúva, aposentada e pensionista, tendo como renda o montante de R$4.944,59, que é utilizado para as despesas próprias com alimentos, saúde e manutenção do casa – Ademais, não possui veículos, bens imóveis ou aplicações financeiras, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.